Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705813-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: GEORGYA BARBARA OLIVEIRA SILVA, JEREMIAS SALMOM SANTOS SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc. Em prestígio do art. 10 do CPC, em ambos os procedimentos, manifeste-se o agravante em voga acerca de possível intempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a teor do art. 932, parágrafo único, do CPC. Feito, retornem os autos conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator